Tribunal: TJMT
Processo: 1015429-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015429-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON FABIANO PEREIRA - CPF: 005.671.951-55 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VICENTE DA COSTA - CPF: 349.105.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015429-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INÚMEROS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS DURANTE A PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RESE PELAS PARTES – RECURSO PAUTADO PARA JULGAMENTO EM DATA PRÓXIMA [30.8.2022] – ATOS PROCESSUAIS QUE VÊM SENDO EXECUTADOS DENTRO DE RAZOÁVEL NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015429-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON FABIANO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON FABIANO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, dado
“o excesso de prazo para a realização da Sessão Plenária do Tribunal do Júri”
.

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente encontra-se custodiado preventivamente desde fevereiro de 2021”
, sem que até o presente momento tenha data para seu julgamento perante o Tribunal do Júri; 2)
“ainda que exista prova material da existência do crime descrito na denúncia e indícios suficientes de autoria, estes não são capazes de, por si sós, levarem a extravagante prisão preventiva”
; 3)
“até o presente momento também não se tem notícia do julgamento do RESE interposto”
; 4)
“conforme foi relatado pelo Desembargador Orlando Perri, nos autos processo 1005974-18.2021.8.11.0055, houve diversas distribuições errôneas de recursos no sistema de primeiro grau”
; 5)
“em consulta ao sistema PJE no segundo grau, não consta qualquer outro processo referente ao paciente, constando apenas um HC anteriormente impetrado, bem como que o RESE informado, número 1000597-03.2022.8.11.0000, não consta em consulta a este signatário”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015429-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia [oferecida em
7.7.2021
] expõe que:

“Segundo restou apurado, a denunciada Carla Fernanda era casada com a vítima Edson Vicente da Costa (“Edinho”), mas mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com o codenunciado Anderson Fabiano.

Extrai-se dos autos que em razão de interesses passionais e financeiros (casa, carro, motocicleta, seguro de vida, pensão etc), os indiciados Carla e Anderson planejaram a morte de “Edinho”, para que pudessem ficar juntos e com o patrimônio pertencente à vítima. Dessa maneira, visando executar seu plano e assim dar cabo à vida da vítima, os denunciados procuraram por uma arma de fogo que pudessem adquirir, tendo Anderson negociado e comprado um revólver calibre .38 da pessoa de Alexandre “Lagoa”, fato presenciado pela testemunha Giovani Francisco Neves (id. 59127081 p. 44), e cujo dinheiro para a compra do instrumento do crime foi fornecido pela denunciada Carla.

Assim sendo, na noite do crime (06/11/2020), em posse da citada arma de fogo, o denunciado Anderson, a mando da indiciada Carla e orientado por ela acerca da rotina da vítima, dirigiu-se até um terreno baldio em frente à residência de Edinho, armando uma emboscada, e ali aguardou escondido até que ele retornasse para sua casa. Por volta das 22h30, o ofendido Edinho chegou em sua residência de motocicleta, quando o indiciado Anderson saiu do terreno que estava escondido e, tomando a vítima de surpresa, desferiu diversos disparos de arma de fogo, que atingiram “Edinho” na região da cabeça, abdômen, costas e braços. (...)

Diferentemente da informação constante da inicial, no sentido de que o paciente encontra-se segregado desde fevereiro de 2021, o decreto preventivo foi proferido em
16.6.2021
[após representação pela autoridade policial em 1o.6.2021] e o mandado de prisão cumprido em
17.6.2021
[Id. 138015194].

A legalidade da decretação da custódia preventiva do paciente foi apreciada no julgamento do
Habeas Corpus
no 1021970-27.2021.8.11.0000 [de minha relatoria], cuja ordem foi denegada em
4.2.2022
.

Nesta ação constitucional, o impetrante sustenta apenas o excesso de prazo.

Não obstante, não identifico o manifesto constrangimento ilegal aventado pelo impetrante, a autorizar a concessão da ordem.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque, a configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido:

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal.”
(STJ, HC 566.281/PI, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/06/2020)

No caso, em que pese o tempo de segregação cautelar do paciente [desde
17.6.2021
], tem-se que o excesso de prazo alegado está justificado nas peculiaridades do caso concreto, que retrata certa complexidade – pluralidade réus [2], com defensores distintos; sucessivos pedidos formulados por defesas distintas; mais de 30 testemunhas arroladas para audiência de instrução, entre elas 28 foram inquiridas em Juízo, além dos dois réus –, o que implicou, por óbvio, na fragmentação de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Além disso, verifica-se que, proferida a sentença de pronúncia em
24.11.2021
, os réus [com defensores distintos] interpuseram recursos, sustentando: a) preliminarmente, inúmeras nulidades; b) ausência de indícios de autorias; c) não caracterização de qualificadoras; d) necessidade de exclusão de crime conexo.

Após diversas classificações errôneas no sistema PJE [o que ensejou várias numerações de recursos], foi distribuído à minha relatoria o RESE no 1000597-03.2022.8.11.0000, o qual, após admissão de assistente de acusação [em segundo grau] e o parecer da PGJ, veio-me concluso em
21.6.2022
e já se encontra pautado para julgamento para a próxima sessão de videoconferência, em
30.8.2022
, às 14:00.

Ressalto que a apreciação dos recursos [que possui quase 4 mil páginas] demandou ainda a transcrição de depoimentos de 30 pessoas ouvidas em Juízo [28 testemunhas e 2 réus], contendo aproximadamente 10 horas de gravação.

Nesse contexto, a dilação do prazo da primeira fase do procedimento do Júri está justificada pelos inúmeros atos processuais produzidos, inclusive interposição de RESE, o qual, inclusive, se encontra na iminência de ser julgado pelo colegiado, não havendo se falar em excesso de prazo.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação.”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 11/12/2013)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022